Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700596-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE RIOS CÂMARA, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0719847-85.2022.8.07.0007, ajuizado por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, no qual rejeitou a impugnação a penhora realizada no rosto dos autos n. 0036902-71.2014.8.07.0007. Eis a r. decisão agravada (ID 150948966 dos autos de origem): “1. A parte executada apresentara impugnação à penhora no rosto dos autos, ID. 149648227, ocasião em que teceu considerações sobre o andamento e estado atual da demanda conexa, ressaltando situação atual de desemprego com rompimento do enlace conjugal, o que prejudica as finanças própria e familiar, além de manifestar pela possibilidade de parcela tida por incontroversa, quanto ao feito no 0036902-71.2014.8.07.0007. A parte credora se manifestou, ID. 150539917, requerendo a manutenção da penhora. É o breve relatório. Passo a decidir. A parte executada apresentou impugnação à penhora tempestiva nos termos do art. 525, IV e V do CPC. No caso em tela, entendo que não assiste razão à executada. Compulsando os autos, verifico que, em cumprimento à determinação deste Juízo, foi lavrado termo de penhora no rosto dos autos no 0036902-71.2014.8.07.0007, que tramita também perante este Juízo, conforme decisão ID. 144707983. Aludida ação se trata de cumprimento de sentença, na qual JACKELINE RIOS CAMARA, executada nos presentes autos, é exequente de crédito, sendo que há naquela demanda pontual controvérsia quanto ao levantamento atual de quantia considerada incontroversa, além de partilha de honorários advocatícios, razão pela qual se justifica a penhora no rosto dos autos determinada. Verifico que as alegações contidas na impugnação formulada não merecem prosperar. Isso porque, diferente do pontuado pela devedora, a penhora no rosto dos autos aqui deferida não serve para combater as matérias tratadas na ação que tramita, de forma conexa, em relação a eventuais direitos ou parcelas devidas à parte credora de o procurador envolvido que lá são objeto da demanda. Assim, tendo em vista que não foram lançados em relação ao procedimento adotado nos presentes autos qualquer justificativa para se reverter a penhora deferida, não merece prosperar a impugnação. Ante o exposto, REJEITO impugnação à penhora no rosto dos autos anteriormente determinada na decisão ID. 144707983, ficando mantida a penhora com todos os seus efeitos. Preclusa a presente, encaminhe-se à suspensão anual, ID. 144707983 - parte final, certificando-se oportunamente o transcurso do prazo. (...)” Inconformada, a demandada recorre. Alega que a penhora realizada no rosto dos autos, que impede o levantamento de crédito da recorrente, não deve subsistir, posto que este crédito “trata-se de renda que virá a ajudar na subsistência de sua família em momento em que encontra-se desempregada, e, igualmente, para pagamento de honorários advocatícios...” Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para desconstituir a decisão que obsta o levantamento de quanto penhorada no rosto dos autos. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que a parte recorrente sequer indica haver urgência que justifique o pedido liminar, assim como não aponta perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo decorrente da r. decisão agravada. Ademais, nota-se que a demanda permite aguardar a análise pelo eg. Colegiado, inclusive, a par do contraditório. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator